Tribunal: STF
Processo: ARE 1506396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. TERMO MÉDIO. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VETORIAL NEGATIVA. ART. 66 DO CP. ATENUANTE GENÉRICA NÃO VERIFICADA. MULTA MANTIDA. REGIME INICAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão - total ou parcial - de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção do comportamento à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal. 2. A denúncia encontra-se formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição do evento delituoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Não há falar em crime impossível quando a conduta imputada ao acusado configura crime consumado. 4. No delito previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, o dolo é genérico. Sendo prescindível um especial fim de agir, o elemento subjetivo decorre da intenção de suprimir o pagamento de tributos, o que restou, à evidência da materialidade e da autoria delitivas, demonstrado na espécie. 5. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 6. Para o cálculo das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, não há a obrigatoriedade de prestigiar-se o critério do termo médio, devendo o peso de cada circunstância ser analisado consoante as particularidades do caso concreto. 7. Na esteira da jurisprudência desse Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são negativas as consequências do crime quando se estiver falando em delitos relacionados à tributação, sempre que os valores iludidos e suprimidos forem elevados, adotando-se como parâmetro o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 8. O pagamento de valor irrisório da dívida por meio de programa de parcelamento não caracteriza a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal. 9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração as variantes das três etapas da dosimetria, atentando-se à situação econômica na fixação do valor de cada dia-multa. Pena de multa mantida. 10. Mantido o regime inicial semiaberto, haja vista a reincidência do réu e a valoração negativa dos antecedentes criminais e das consequências do crime. 11. Sendo o acusado reincidente e mostrando-se desfavoráveis os antecedentes criminais, não restam preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, XLV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente